Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da exequente, sob a alegação de nulidade por ausência de requerimento do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam presentes os pressupostos legais para a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC; e (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao cumprimento de sentença não impugnado, no tocante à necessidade de requerimento do executado para a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, §1o, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, o que foi devidamente observado, tanto por meio eletrônico quanto por mandado judicial, sem que houvesse manifestação da exequente.
4. A Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção do feito por abandono após a contestação, não se aplica à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não há manifestação do executado nos autos, tampouco se presume seu interesse no prosseguimento do feito.
5. A jurisprudência do TJDFT entende que, em caso de execução não embargada ou cumprimento de sentença sem impugnação, presume-se o desinteresse do executado no prosseguimento do feito.
6. A extinção do feito por abandono da causa encontra respaldo legal e jurisprudencial, revelando-se legítima a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: "1. A Súmula 240 do STJ não se aplica ao cumprimento de sentença não impugnado, sendo dispensável o requerimento do executado para a extinção do processo por abandono do exequente. 2. A ausência de manifestação do exequente após intimações regulares justifica a extinção do feito por abandono, com base no art. 485, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §§1o e 6o; 77, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJDFT, Acórdão 1967966, Rel. Des. Sandra Reves, DJE 27/2/2025; TJDFT, Acórdão 1842871, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJE 24/4/2024; Acórdão 1686548, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJE 26/04/2023; Acórdão 1681601, Rel. Des. Ana Cantarino, DJE 04/04/2023; entre outros.